Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URBANO SANTANA - CPF: 961.720.961-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

APELANTE: URBANO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR JUNTADO AOS AUTOS - MORA COMPROVADA – VALOR DA CAUSA – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Na Ação de Busca e Apreensão o valor da causa deve corresponder ao das prestações vencidas e vincendas, ou seja, ao proveito econômico almejado pelo autor (art. 292, §1o, do CPC e art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

APELANTE: URBANO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente com condenação do réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega o descumprimento da Súmula 72 do STJ, pois não foi devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial ocorreu via telegrama e não há aviso de recebimento assinado portanto não está comprovado, já que os Correios não gozam de fé pública.

Diz que a petição inicial é inepta e que o montante atribuído à causa não equivale ao indicado para purgação da mora.

Por esses motivos, pretende a extinção do feito e a condenação do autor à restituição do automóvel apreendido. Caso não seja possível fazê-lo,
requer a condenação em perdas e danos, para que seja depositado o valor do bem conforme a FIPE, valor este correspondente ao veiculo na época da apreensão, devidamente atualizado, bem como o depósito da multa estipulada pelo art. 3o, § 6o e 7o do decreto lei 911/69, ou seja, 50% do valor do financiamento
(ID 39393971 - Pág. 14).

Por fim, pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais e o arbitramento dos honorários em 20% sobre a quantia dada à lide.

Contrarrazões no ID 39393975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

APELANTE: URBANO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1o-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda, e também revogá-la a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Neste caso, os holerites juntados no ID 39393952 atestam que o apelante atua como promotor de vendas e recebe pouco mais de uma salário mínimo mensal, o que justifica a concessão do benefício.

Comprovação da mora

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O autor trouxe na inicial o AR enviado para o endereço constante na avença e devidamente assinado, o que é prova suficiente da mora e autoriza a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária (ID 39392472 - Pág. 2).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. É válida a notificação recebida no endereço indicado no contrato. Mora constituída. Juros contratados em patamar inferior à média do mercado. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RS - AI: 70080006273 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

Valor da causa

A esse respeito, o art. 292, §1o, do CPC e o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 assim estabelecem:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.” (o grifo não consta do original).

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desse modo, na Ação de Busca e Apreensão esse montante deve corresponder ao das prestações vencidas, acrescido dos eventuais encargos moratórios, e das vincendas - valor da integralidade do débito -, pois é este o proveito econômico almejado pelo autor.

Nesta demanda a importância atribuída à causa foi de R$ 6.079,87, enquanto eram devidos R$ 25.988,05 (ID 39392466 - Pág. 4).

Cumpre ressaltar que essa questão foi suscitada pelo apelante na contestação, como exige o art. 293 do CPC, mas não foi apreciada.

Assim, os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor emendar a inicial com a correção do
quantum
da causa e o pagamento das custas, com a ressalva de que o não cumprimento ensejará o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONOMICO – SALDO DEVEDOR EM ABERTO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - DECRETO LEI 911/69 E ARTIGO 292 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto Lei 911/69, o valor econômico perseguido pelo autor é o saldo devedor do contratante, constituído pelas parcelas vencidas e vincendas, o qual deve ser utilizada como valor da causa e não o valor total do contrato.
(N.U 1018496-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. Nas ações de busca e apreensão o valor da causa corresponde ao saldo devedor do contrato de financiamento, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas, por ser esse o proveito econômico almejado pelo litigante. 2. Ao teor do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. HONORÁRIOS RECURSAIS. 3. Inaplicável quando não triangularizada a relação processual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO – Apelação 02046033820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 22/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019)

Por fim, o apelante pede também a restituição do veículo ou a conversão em perdas e danos.

Todavia, uma vez que o automóvel foi apreendido em 24/06/2017 - há quase 3 anos -, por força dos princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual é prudente aguardar o prosseguimento da lide na primeira instância, visto que não há urgência na medida.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, bem como desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que lhe seja oportunizado emendar a inicial com a correção do valor da causa e o devido recolhimento das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020